Tribunal: TJMT
Processo: 1000953-95.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000953-95.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: NOEMI DAMARIS ARAUJO FERREIRA
Visto etc.
Em análise das razões expostas pela agravante e pelas peças juntadas aos autos, entendo ausentes, prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Isto porque, evidenciada a relação jurídica existente entre as partes, conforme documento de ID no 115860496 - Pág. 1 - UNIMED PREMIUM EMPRESARIAL ENFERMARIA, registrado sob o número 056.3757.000839.00-0, tendo aderido ao referido contrato em 01.09.2017, em pleno vigor.
Ademais, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, neste caso, milita em favor da agravada, porquanto é portadora de patologia classificada pelo Código Internacional de Doenças como NEOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO (CID 10 C56 – Câncer), e apresentou reação anafilática grave tendo que ser internada para reversão do quadro.
Além disso, há prescrição médica para a continuação do tratamento com o medicamento OLAPARIBE (LYNPARZA), por tempo indeterminado, até a progressão da doença, toxidade limitante ou resposta máxima.
Assim, ao menos por ora, prudente a manutenção da decisão singular.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso no efeito devolutivo.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora